Tribunal: STF
Processo: HC 207915
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Felipe Otaviano Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no HC nº 692.296/SP, relator o Ministro Mauro Campbell Marques.



    Sustenta o impetrante/paciente que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental por ele interposto, sob o fundamento de ausência de capacidade postulatória, acabou por contrariar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal firmada em sentido contrário. 



    O mérito do writ impetrado perante aquela Corte Superior diz respeito a suposto direito de acesso às dependência físicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que se encontra fechada para o público por conta da pandemia de Covid-19.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar que o agravo regimental tenha regular tramitação perante o STJ.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO IMPETRANTE PARA A APRESENTAÇÃO DESTE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO, ADEMAIS DA FALTA DE OBJETIVA IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão indeferimento liminar de pedido de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o entendimento da inadequação da via eleita, não conhecera do writ ali impetrado. 



    2. A decisão ora questionada se deu pelo entendimento de que o pedido se caracteriza como habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, cujo processamento é admitido somente em casos excepcionais de ilegalidade manifesta, ensejadora da concessão de ofício da ordem. 



    3. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte admitindo o processamento de agravo interno interposto em sede de habeas corpus por quem não detém capacidade postulatória. 



    4. Todavia, adota-se entendimento da Terceira Turma no AgInt no HC 572.914/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 12/6/2020) sobre a necessidade de capacidade postulatória para a apresentação de agravo interno, até porque, acrescenta-se, não há risco de ilegal privação da liberdade do paciente no caso concreto, pois, o que se busca, é o acesso pessoal às dependências da Assembleia Legislativa sob o fundamento da liberdade de locomoção prevista no art. 5º, XV, da Constituição Federal. 



    5. Sem embargo do óbice acima, o agravante não apresentou argumentos voltados a impugnar objetivamente o fundamento da decisão agravada de que não há manifesta ilegalidade no caso concreto para justificar o processamento do habeas corpus substitutivo, tendo em vista que o ato coator objeto do writ originário foi editado no exercício do poder de polícia do Presidente da Casa Legislativa, no contexto da restrição de circulação de pessoas com a finalidade de prevenir a propagação da Covid-19 em seu interior.



    6. Agravo interno não conhecido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante/paciente neste writ.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o seu convencimento.



    Anoto, de início, que o magistério da jurisprudência deste STF no sentido de que o impetrante/paciente teria capacidade postulatória para deduzir agravo regimental contra decisão contrária ao seu interesse não se revela suficiente, por si só, para a concessão da ordem.



    Explico.



    Como se verifica do teor da ementa supra transcrita, o agravo regimental deduzido pelo impetrante/paciente não foi conhecido pelo STJ por dois fundamentos: i) ausência de capacidade postulatória; e ii) ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática proferida pelo relator.



    Assim, ainda que superado o óbice da ausência de capacidade postulatória do impetrante/paciente, subsistiria fundamento autônomo para a incognoscibilidade do agravo regimental: a ausência de impugnação objetiva dos fundamentos da decisão monocrática.



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021 .



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente